Tribunal: TJSP
Processo: 1500896-98.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito defensivo almejando a rejeição do aditamento da denúncia e a absolvição por fragilidade probatória ou pelo reconhecimento da insignificância da conduta. Inviabilidade. Aditamento da inicial acusatória realizado em observância ao art. 384 do CPP. Condições pessoais negativas do recorrente (reincidente, ostentando cinco condenações definitivas) e valor do bem receptado

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito defensivo almejando a rejeição do aditamento da denúncia e a absolvição por fragilidade probatória ou pelo reconhecimento da insignificância da conduta. Inviabilidade. Aditamento da inicial acusatória realizado em observância ao art. 384 do CPP. Condições pessoais negativas do recorrente (reincidente, ostentando cinco condenações definitivas) e valor do bem receptado (R$ 400,00) que repelem a incidência da bagatela. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante foi surpreendido na posse de uma bicicleta objeto de furto, abandonando o veículo e empreendendo fuga ao avistar a aproximação policial. Inexistência de apresentação de documentação idônea correspondente. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Condenação mantida. Cálculo de pena que comporta reparo. Pena-base devidamente majorada à fração de 1/6, considerando a existência de quatro condenações valoradas a título de maus antecedentes. Embora escorreito o aumento das básicas pela agravante da reincidência, o faz na fração proporcional de 1/6, em vez de 1/3, conforme constou na sentença. Quantidade de pena e existência de reincidência e de maus antecedentes que impõem a fixação do regime inicial semiaberto, tal como delineado na sentença impugnada. Inviabilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais. Parcial provimento.